Tribunal: TJBA
Processo: 8006695-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006695-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. - A competência para julgar demandas relacionadas à validade de vínculos entre associações e seus supostos associados é de natureza cível, e não consumerista, mormente quando se questiona a cobrança da contribuição associativa ao fundamento de inexistência da relação jurídica e não serviço eventualmente prestado, em tese, no mercado de consumo. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8006695-42.2025.8.05.0000, em que é agravante FRANCISCO DOS SANTOS e em que é agravada a CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Designado para redigir o acórdão Procurador de Justiça